Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos cumulativos não observados no caso concreto.
2. Os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de 5 (cinco) anos, o qual é aplicável tão somente à reincidência.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, resta justificada a imposição do regime inicial semiaberto e a vedação à substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
5. Recurso conhecido e desprovido.